Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020553-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ENRIQUE VLADEMIR AIRES CORREA - CPF: 131.038.490-87 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em estabilidade no serviço público, prevista no art. 41 da Constituição Federal, quando se tratar de empregado público, regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, vinculado à Sociedade de Economia Mista.

2. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
ENRIQUE VLADEMIR AIRES CORREA
em face de decisão unipessoal que deferiu o pedido de tutela de urgência em sede de Ação Rescisória, cujo
escopo era a suspensão do cumprimento de sentença de acórdão que reconheceu estabilidade funcional e determinou a reintegração ao cargo, como se o Requerido fosse regido pelo regime estatutário quando, na realidade é regido pela CLT.

Sustenta o Agravante ausência de verossimilhança e plausibilidade
(fumus boni iuris)
em face da coisa julgada.

Alega que prestou concurso público realizado pela Agência Municipal de Serviço de Saneamento (AMSS) e foi lotado na SANECAP, no entanto, está vinculado à AMSS, cujo regime jurídico é estatutário, por possuir natureza jurídica de autarquia.

Afirma que foi exonerado sem o devido processo administrativo, que houve cessão de servidores da AMSS pelas Leis Municipais nº 077/01 e 122/05 para a SANECAP.

Logo, tem direito à estabilidade, nos termos da Súmula 390 do TST.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 177434653.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se os empregados públicos possuem estabilidade funcional ou não.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida na Ação Rescisória foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias e que demanda, maiores discussões, devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

No entanto, para que não se alegue futura nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar, apenas e tão somente, para efeito de julgamento do presente Recurso de Agravo Interno (ou seja, em processo de cognição horizontal).

De acordo com os documentos que instruem a petição inicial, constata-se que o Agravante prestou concurso regido pelo Edital de Concurso Público nº 01/2001 (Id. 146742680).

O referido edital estabeleceu que o concurso era para provimento de cargos destinados à SANECAP, a teor do que dispõe o intróito e os itens 2 e 10.1, que assim estão redigidos,
in verbis:

O Presidente da Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e a Lei Complementar nº 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que
será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos do Quadro de Pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
, criada pela lei nº 4007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições deste Edital.

(...)

2 – DA FUNÇÃO

As atribuições das respectivas funções são as descritas no PCS – Plano de Cargos e Salários do Pessoal da SANECAP e serão exercidas na cidade de Cuiabá.

(...)

2.2 - O regime jurídico de trabalho do pessoal da SANECAP é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
e a jornada será de 08 (oito) horas diárias, executada em 02 (dois) turnos, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

10 – DA NOMEAÇÃO

10.1 - Reserva-se a SANECAP o direito de nomear inicialmente candidatos em número que julgar adequado e segundo sua necessidade de funcionários
. (NEGRITEI)

O Registro de Empregado e holerites do Agravante demonstram que ele sempre ocupou cargo na SANECAP, conforme se infere nos documentos anexados no ID.146759656.

De acordo com as regras editalícias acima já explicitadas, o regime jurídico daqueles que se submeteram ao certame, será o celetista, ou seja, seguirão as regras previstas pela CLT.

Assim, não há que se falar em estabilidade, posto que tal regramento somente é admitido àqueles regidos pelo regime estatutário.

O Agravante alega que tem direito à estabilidade, nos termos da Súmula 390 do TST.

No entanto, para responder a tal questão, necessário inquerir acerca da natureza jurídica da SANECAP.

De acordo com a Lei Municipal nº 4007/00, a SANECAP tem natureza jurídica de sociedade de economia mista, conforme estabelece o art. 1º,
in verbis:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, com sede em Cuiabá, sob a forma de
Sociedade Anônima de Economia Mista
, nos termos da legislação vigente, com a finalidade de:

(...) (NEGRITEI)

Saber a natureza jurídica da SANECAP é de suma importância, pois é ela que define não só o regime jurídico do servidor que a integra, como também a sua classificação dentro da Administração Pública.

O Agravante, por pertencer a uma sociedade de economia mista não é classificado como servidor público, mas sim como empregado público, o qual possui algumas peculiaridades e dentro elas, não lhe ser assegurada a estabilidade prevista no art. 41 da Carta Magna, salvo àqueles que ingressaram na Administração Pública antes da Emenda Constitucional nº 19/98, o que definitivamente não é o caso, pois o Agravante ingressou na SANECAP em 2003.

Tal entendimento restou pacificado pelo STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 131), quando apreciou a questão envolvendo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), cujo mérito foi julgado em 2013, restando assim ementado,
in verbis:

Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I -
Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998.
Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho. (STF - RE 589998, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-179 DIVULG 11-09-2013 PUBLIC 12-09-2013 RTJ VOL-00238-01 PP-00201) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
SANECAP
– EXONERAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – NÃO CABIMENTO –
EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em estabilidade no serviço público, prevista no art. 41 da Constituição Federal, quando se tratar de empregado público, regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, vinculado à Sociedade de Economia Mista. Recurso não provido.
(TJ/MT - N.U 1001778-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (NEGRITEI)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL COM COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
SANECAP
- SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A ESTABILIDADE FUNCIONAL E DETERMINOU A REENTEGRAÇÃO EM FUNÇÃO PÚBLICA – ERRO DE FATO – NÃO CARACTERIZADO – FATO CONTROVERTIDO E COM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARACTERIZADO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1º, do CPC/2015), o que não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a matéria é controvertida e houve pronunciamento judicial sobre o tema, desse modo, não se admite a presente rescisória quanto à ao suposto erro de fato (art. 966, inc. VIII e §1º do CPC). 2. Quanto à alegada violação manifesta à norma jurídica, vê-se que o decisum rescindendo violou direta e frontalmente o art. 37, II da CF e o art. 41 da CF na medida em que reconheceu a estabilidade funcional à empregado público de sociedade de economia mista, cujo regime jurídico é regido pela Consolidação da Leis Trabalhistas, o que não se admite. Logo, procedente a ação rescisória quanto à violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC). 3.
Há julgados deste e. Tribunal reconhecendo que ao empregado de Sociedade de Economia Mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.
4. Ação rescisória provida quanto à violação manifesta à norma jurídica. (TJ/MT - N.U 1020740-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT
, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0035218-66.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT
, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio. (TJ/MT - N.U 0035690-67.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (NEGRITEI)

Logo, não há falar em ofensa à Sumula nº 390 do TST, ante à existência de repercussão geral sobre a matéria.

No que tange ao argumento de ocorrência de cessão do Agravante para a autarquia mencionada na exordial (AMSS), não há indícios, ao menos neste momento de cognição horizontal, de que tal cessão de fato tenha ocorrido.

Ao contrário, ao que tudo indica, o Agravante prestou concurso para a SANECAP e lá permaneceu até a sua exoneração.

No que concerne ao argumento de ausência de processo administrativo, ressalto que tal matéria não é superveniente à coisa julgada.

Logo, não pode ser considerada como prova nova.

Ademais, tal argumento não foi objeto de discussão e apreciação na ação que originou a presenta Ação Rescisória (Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos nº 0035216-96.2012.811.0041), sendo que tais matérias serão abordadas de forma mais percuciente quando do julgamento do mérito da Ação Rescisória.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo Regimental, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023